Tribunal: TJMT
Processo: 0045654-79.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045654-79.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 04.626.360/0001-54 (EMBARGADO), ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS - CPF: 230.873.907-04 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA DE SOUZA - CPF: 991.099.990-00 (ADVOGADO), VALERI ANTONIO PERTILE - CPF: 286.360.150-49 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODOTECNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 04.626.360/0001-54 (EMBARGANTE), RODRIGO TERRA DE SOUZA - CPF: 991.099.990-00 (ADVOGADO), ROMULO DE JESUS DIEGUEZ DE FREITAS - CPF: 230.873.907-04 (ADVOGADO), VALERI ANTONIO PERTILE - CPF: 286.360.150-49 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), VALERI ANTONIO PERTILE - CPF: 286.360.150-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO FINAME/BNDES - AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO EMITIDA PELO BANCO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CARÁTER CONDICIONAL DA AUTORIZAÇÃO - REJEIÇÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - RESPONSABILIDADE DO BANCO AGENTE FINANCEIRO CONFIGURADA - OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE 1% A.M. - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Não há omissão no acórdão quando a questão do caráter condicional da autorização de faturamento foi devidamente analisada, tendo sido expressamente consignado que o banco, ao emitir tal documento e promover a alienação fiduciária dos bens em seu favor, assumiu a responsabilidade pelo
pagamento ao vendedor, independentemente de posterior recusa do BNDES.

2.
Inexiste omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC, tendo o acórdão expressamente mantido os encargos financeiros fixados na sentença (juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC), por entender ser o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda, em consonância com a jurisprudência dominante à época do julgamento.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso adesivo da empresa
RODOT
É
CNICA - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
., reformando parcialmente a sentença para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem rateados em igual proporção.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto a dois pontos: (i) não teria havido pronunciamento acerca do argumento de que a liberação dos recursos estava condicionada à aprovação do BNDES/FINAME, conforme constou expressamente no próprio documento de "Autorização de Faturamento"; e (
ii
) não teria sido observado o entendimento consolidado do STJ quanto à aplicação da Taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios a partir da citação.

Sustenta que a autorização de faturamento emitida pelo banco continha informação expressa de que a liberação dos valores estaria condicionada à aprovação pelo BNDES/FINAME, não podendo a embargada alegar legítima expectativa de recebimento dos valores com base apenas na emissão do referido documento.

Quanto à Taxa SELIC, argumenta que o STJ já pacificou entendimento no sentido de que a taxa dos juros moratórios prevista no art. 406 do Código Civil é a Taxa SELIC, a qual deve incidir de forma simples e não capitalizada, afastando a aplicação de qualquer outro índice de atualização ou correção monetária.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o prequestionamento da matéria.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim,
ausentes
quaisquer das hipóteses supra, devem ser
rejeitados
os presentes embargos.

No caso em análise, não se verifica qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à primeira alegação de omissão, referente ao caráter condicional da autorização de faturamento, observa-se que tal questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que expressamente consignou:

"A partir disso, os veículos foram alienados fiduciariamente ao banco apelante, conforme demonstram as certidões veiculares apresentadas nos autos, configurando-se a responsabilidade do banco pelo pagamento à vendedora, independentemente da recusa posterior do BNDES em liberar o financiamento."

E ainda:

"O banco apelante, ao autorizar o financiamento/faturamento, permitiu que a venda fosse realizada, anuindo com o negócio jurídico, e com a alienação fiduciária dos bens em seu nome, sagrou-se responsável pelo pagamento do percentual ajustado na obrigação (90% do valor total)."

Ademais, o acórdão destacou que
"por se tratar de operação indireta, a análise do financiamento é feita pela instituição financeira credenciada, que assume o risco de não pagamento da operação, sendo que a instituição pode aceitar ou não o pedido de crédito."

Portanto, a questão foi devidamente analisada, tendo o acórdão concluído que, independentemente da condição expressa no documento, o banco, ao emitir a autorização de faturamento e permitir a alienação fiduciária dos bens em seu favor, assumiu a responsabilidade pelo pagamento, não podendo se eximir dessa obrigação com base na recusa posterior do BNDES.

No que tange à segunda alegação de omissão, relativa à aplicação da Taxa SELIC, também não se verifica qualquer vício no acórdão, que expressamente tratou da questão nos seguintes termos:

"Quanto aos encargos financeiros aplicados na sentença (juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data prevista para pagamento), estes devem ser mantidos, pois em consonância com a jurisprudência dominante. A taxa SELIC, como pretende o banco apelante, não se mostra o índice mais adequado para a atualização monetária do débito judicial, sendo o INPC, como bem decidido pelo magistrado, o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda."

O acórdão inclusive citou precedente do STJ (
AgInt
no
AREsp
n. 1.687.207/RJ) para fundamentar a manutenção do INPC como índice de correção monetária.

O fato de o embargante discordar do entendimento adotado pelo acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ressalte-se que, embora o embargante mencione recente julgamento do STJ (REsp nº 1.795.982) e a Lei 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do CC, tais fundamentos não foram objeto de análise no acórdão embargado porque não constavam das razões recursais originais, tratando-se de inovação recursal.

Ademais, o acórdão embargado foi proferido com base na jurisprudência dominante à época do julgamento, não havendo que se falar em omissão por não ter antecipado entendimento posteriormente consolidado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025